Tribunal: TJPA
Processo: 0010497-37.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010497-37.2014.8.14.0028

APELANTE: PARKWAY SHOPPING CENTER S/A

APELADO: YOLANDA KATIA BRANCO FRAIHA, FRED SARMANHO FRAIHA, ORLANDO FERREIRA MAGNO JUNIOR, HELENA LIEGE VIEIRA BRAGA MAGNO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010497-37.2014.8.14.0028

APELANTE: PARKWAY SHOPPING CENTER S.A

APELADOS: YOLANDA KÁTIA BRANCO FRAIHA, FRED SARMANHO FRAIHA, ORLANDO FERREIRA MAGNO JÚNIOR e HELENA LIEGE VIEIRA BRAGA MAGNO

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CITAÇÃO INVÁLIDA DE FIADORES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Parkway Shopping Center S.A. contra sentença proferida em Ação de Despejo cumulada com Cobrança ajuizada contra locatários, e fiadores, com vistas à rescisão contratual e cobrança solidária de aluguéis e encargos locatícios. A sentença de 1º grau extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto aos fiadores, com fundamento na ausência de citação válida, e julgou parcialmente procedente o pedido em relação aos locatários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve citação válida dos fiadores, de modo a viabilizar o prosseguimento da ação e sua responsabilização solidária pelos débitos locatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação por carta registrada é considerada válida apenas quando recebida pessoalmente pelo citando (CPC, art. 248, §1º), admitindo-se exceção em condomínios com controle de acesso, desde que comprovadas formalmente as condições do §4º do mesmo artigo, o que não ocorreu no caso.

4.

A simples assinatura de terceiro no aviso de recebimento não caracteriza citação válida dos fiadores, nem suprime a necessidade de ciência pessoal da demanda.

5.

Inexistindo citação válida, os fiadores não foram incorporados validamente à relação processual, o que justifica a extinção do processo sem resolução de mérito quanto a eles, com base no art. 485, IV, do CPC.

6.

Não se verifica nulidade por decisão-surpresa, pois a ausência de citação válida é matéria de ordem pública, reconhecível de ofício, e a parte autora não requereu de forma específica a citação por edital dos fiadores.

7.

A apresentação de contestação genérica pela Defensoria Pública não supre a ausência de citação válida, tampouco implica comparecimento espontâneo dos réus ao processo.

8.

A alegação de prescrição ou prejuízo decorrente da extinção não autoriza a convalidação de ato processual inválido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação postal de fiador somente é válida quando recebida pessoalmente ou, no caso de condomínios com controle de acesso, quando observadas integralmente as exigências do art. 248, §4º, do CPC.

2.

A ausência de citação válida impossibilita a formação da relação processual e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

3.

A apresentação de defesa genérica pela Defensoria Pública não supre a falta de citação válida nem configura comparecimento espontâneo dos réus.

4.

A extinção do processo por ausência de citação válida não configura decisão-surpresa, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 239, 248, §§1º e 4º, e 485, IV.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por PARKWAY SHOPPING CENTER S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação de Despejo cumulada com Cobrança, ajuizada em face de YOLANDA KÁTIA BRANCO FRAIHA, FRED SARMANHO FRAIHA, ORLANDO FERREIRA MAGNO JÚNIOR e HELENA LIEGE VIEIRA BRAGA MAGNO.

O Juízo Singular, após trâmite processual, proferiu sentença com o seguinte comando final:

“Face ao exposto, extinguindo o feito com resolução do mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos contidos na inicial para:

DECLARAR RESCINDIDO O CONTRATO celebrado entre as partes objeto da presente ação; CONDENAR os requeridos, de forma solidária, ao pagamento dos aluguéis do imóvel no valor de R$ 856.511,57 (oitocentos e cinquenta e seis mil e quinhentos e onze reais e cinquenta e sete centavos), juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo IGPDI, conforme termos contratuais, contado a partir do vencimento/inadimplemento, com fulcro no art. 397 do CC;

CONDENAR os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que jamais desistiu da ação quanto aos fiadores, porquanto requereu expressamente a citação por edital de todos os réus, e que a Defensoria Pública apresentou defesa em nome de todos eles. Aduz violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal, bem como ao art. 10 do CPC, diante da prolação de decisão-surpresa sem prévia intimação para manifestação acerca da validade das citações. Defende, ainda, que a carta de citação entregue no endereço indicado no contrato deveria ser considerada válida à luz do art. 248, §4º, do CPC, pois se trata de condomínio com controle de acesso.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para reconhecer a validade da citação dos fiadores, com o consequente prosseguimento da ação e condenação solidária de todos os apelados pelos débitos locatícios.

Contrarrazões de Id. 27073574.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

A controvérsia cinge-se à validade da citação dos fiadores. Consoante se verifica dos autos, a primeira tentativa de citação dos fiadores deu-se via correio, porém o aviso de recebimento foi assinado por terceiro, não havendo comprovação de que os destinatários tenham efetivamente tomado ciência da ação.

A apelante sustenta que a citação dos fiadores deve ser reputada válida, pois requerida por edital em conjunto com a dos locatários, e que a Defensoria Pública apresentou contestação por negativa geral em nome de todos os requeridos. Alega, ainda, nulidade da sentença por suposta decisão-surpresa e defende a aplicação do art. 248, §4º, do CPC, por se tratar de condomínio com controle de acesso.

Pois bem.

Quanto à citação dos fiadores, em se tratando de citação de pessoa física, entende-se como imprescindível que o réu, pessoa física, receba pessoalmente a carta para validade do ato citatório, não bastando para consumação do ato a simples entrega da carta registrada no endereço indicado na inicial

Nos termos do art. 248, §1º, do CPC, a carta de citação dirigida a pessoa física é considerada válida quando recebida pelo próprio citando.

A exceção prevista no §4º do mesmo artigo, que admite o recebimento por funcionário da portaria em condomínios edilícios, pressupõe prova de que o imóvel se situe em condomínio com controle de acesso e que o funcionário tenha declarado a ausência do destinatário. Vejamos:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

(...)

§ 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

No caso, inexiste qualquer comprovação de que o endereço dos fiadores se enquadre nessa hipótese. O simples fato de o aviso de recebimento ter sido assinado por terceiro não identificado não supre a exigência de ciência pessoal do citando. Assim, ausente a citação válida, não há como se reconhecer o ingresso dos fiadores na relação processual.

O STJ orienta que a citação postal de pessoa física recebida por terceiro é nula, pois o art. 248, § 1º, do CPC exige assinatura do próprio citando, não se aplicando a “teoria da aparência” (esta, excepcionalmente, admite recebimento por preposto apenas para pessoa jurídica art. 248, § 2º ou portaria de condomínio § 4º). Em caso análogo, REsp 1.840.466/SP
[1]
da Terceira Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, anulou citação de pessoa física cujo AR fora assinado por terceiro, ainda que a carta tivesse sido enviada ao estabelecimento empresarial do citando. No mencionado feito, houve alegação de vícios nas citações postais (ARs assinados por terceiros).

A apelante também sustenta violação ao contraditório e ao art. 10 do CPC, por ausência de intimação prévia para manifestação acerca da citação dos fiadores.

Todavia, observa-se que o juízo de origem não declarou nulidade de citação, mas apenas reconheceu a ausência de aperfeiçoamento do ato, diante da falta de comprovação do recebimento pessoal da carta. Ademais, em nenhum momento a apelante demonstrou ter requerido a conversão da citação postal em editalícia exclusivamente para os fiadores, limitando-se a formular pedido genérico que foi cumprido apenas quanto aos locatários, consequentemente, correto entendimento esposado na sentença, no sentido de que a parte autora nada requereu com relação aos fiadores, reputada omissão foi entendida como desistência quanto a estes.

Não há falar, portanto, em decisão-surpresa, pois a invalidade da citação é matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício pelo juiz, e a parte autora detinha o ônus de diligenciar pela correta citação de todos os réus, conforme o art. 239 do CPC.

Por tanto, a sentença recorrida está em consonância com o conjunto probatório e com a jurisprudência consolidada, que exige a citação pessoal do fiador para integrar validamente a lide e responder pela obrigação locatícia.

Reconhecida a ausência de citação válida, o magistrado corretamente extinguiu o feito quanto aos fiadores, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, sem que se possa imputar à apelante prejuízo processual, uma vez que não foi obstada a continuidade da ação em relação aos locatários.

Por fim, a alegação de risco de prescrição não autoriza o afastamento da regra processual, pois eventual prescrição intercorrente ou consumação de prazo para nova demanda não tem o condão de convalidar ato processual inválido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto aos fiadores.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 248, § 1º, E 280 DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015.

2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais.

3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia.

4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2º do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4º do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.840.466/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 22/6/2020.)

Belém, 19/05/2026